Tribunal: TJSP
Processo: 2242262-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência Judiciária – Alegação de hipossuficiência financeira – Ausência de comprovação da condição – Oportunidade concedida pelo juízo de origem, por duas vezes, para juntada dos documentos solicitados – Apresentação apenas de extratos, sem apresentação do imposto de renda, cuja juntada limitou-se à demonstração de que a declaração está na base de dados, na fila de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência Judiciária – Alegação de hipossuficiência financeira – Ausência de comprovação da condição – Oportunidade concedida pelo juízo de origem, por duas vezes, para juntada dos documentos solicitados – Apresentação apenas de extratos, sem apresentação do imposto de renda, cuja juntada limitou-se à demonstração de que a declaração está na base de dados, na fila de restituição – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência – Gratuidade negada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242262-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JJOELMA SANTOS SILVA, é agravado GABRIEL CHUCAIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2242262-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2242262-49.2020.8.26.0000
Agravante: Joelma Santos Silva
Agravado: Gabriel Chucair
Comarca: Foro Central Cível -1a Vara Cível
Juíza da vara de origem: Paula Regina Schempf Cattan
Voto n° 3336
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência Judiciária –
Alegação de hipossuficiência financeira – Ausência de
comprovação da condição – Oportunidade concedida pelo juízo
de origem, por duas vezes, para juntada dos documentos
solicitados – Apresentação apenas de extratos, sem apresentação
do imposto de renda, cuja juntada limitou-se à demonstração de
que a declaração está na base de dados, na fila de restituição –
Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência –
Gratuidade negada – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Joelma Santos Silva contra a r. decisão copiada de fl. 12, em embargos nos autos
da execução movida por Gabriel Chucair, pela qual indeferiu-se o beneficio da
gratuidade da justiça.
Na decisão atacada consignou-se:
INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita, uma vez que,
além de adotar como parâmetro para deferimento o critério
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
como indicativo de pobreza, que é o recebimento de até três
salários mínimos, deixou a parte embargante de cumprir
com o quanto determinado às fls. 21 e 37. Assim, promova
a parte autora o recolhimento das custas iniciais, de
mandato e de citação, nos termos do Provimento CG
16/2012, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção.
Intime-se.
Inconformada, recorre a agravante batendo-se pela
reforma da decisão atacada, com a concessão do efeito suspensivo. Sustenta em suas
razões não possuir condições de suportar com as custas sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Em juízo de cognição sumária, porque a agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2242262-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atendeu a determinação judicial, depois de duas oportunidades para juntada da
declaração de rendimentos, o pedido foi indeferido.
Em
contraminuta,
a
agravada
bateu-se
pelo
indeferimento do pedido porque não atendida a determinação judicial.
É o relatório.
Hodiernamente, a concessão dos benefícios da
gratuidade processual é disciplinada pelo artigo 98, caput, do Código de Processo
Civil, nestes termos: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O art. 99, §2o, disciplina que O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos. E, na sequência, no §3o do mesmo artigo, regula a presunção de
veracidade em favor da pessoa natural, nestes termos: Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, na sistemática atual, a pessoa natural que
declara insuficiência financeira para suportar as custas, tem em seu favor presunção
de veracidade, enquanto a pessoa jurídica não a tem, depende sempre de
comprovação.
De toda sorte, seja para afastar a presunção em favor da
pessoa natural, seja para negar pedido de pessoa jurídica necessário, antes, conceder
à parte oportunidade para comprovar a alegação. É a condição imposta pelo Código
de Processo Civil.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em relação
à gratuidade processual, firmaram-se as seguintes teses: I) É inadequada a utilização
de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício de gratuidade da
justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2242262-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
parte postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 26/11/2020); II) A faixa de isenção do imposto
de renda não pode ser tomada como único critério para a concessão ou denegação da
justiça gratuida (Res 1846232/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j.
05/12/2019); III) A assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo
processo, não alcançando outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas
(AgInt nos EDcl no AResp 1554379/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
11/02/2020); IV) O benefício da gratuidade da justiça concedido no processo de
conhecimento persistirá nos processos de liquidação e execução, inclusive nos
embargos à execução, salvo se revogado expressamente (AgInt nos EDcl no REsp
1749494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 18/11/2019); V) O beneficio da
assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e
para todos os atos do processo (AgInt no REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, j. 17/02/2020); VI) A parte possui legitimidade concorrente para
recorrer da decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito da referida
verba constituir direito autônomo do advogado, não ocorrendo deserção se ela litiga
sob o pálio da gratuidade da justiça (REsp 1666436/SP, Rel. Minisra NANCY
ANDRIGHI, j. 10/12/2019).
Quando do exame inicial do presente recurso, indeferiu-
se a gratuidade processual à recorrente em sede de cognição sumária. E a hipótese é
mesmo de indeferimento. Isso porque, se de um lado a parte agravante tem em seu
favor uma presunção legal, de outro tem o juízo competência para exigir
comprovação. No caso, em duas oportunidades o juízo de origem concedeu à
agravante oportunidade para juntar os documentos comprobatórios da alegada
necessidade, mas a agravante limitou-se a juntar extratos. Quando afirmou juntar
cópia da declaração de rendimentos o fez apenas para juntar a comprovação de que a
declaração esta na fila de restituição.
Nesse contexto, perdeu a agravante a oportunidade de
comprovar a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual outra conduta não
poderia adotar o juízo senão o indeferimento do pedido e por isso a decisão fica
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2242262-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
6. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica